Tribunal: TJMT
Processo: 1012236-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1012236-86.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA
RECORRIDO: ADRIANO JOAQUIM PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA (id 61463538) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52055491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESTITUIÇÃO EM PARCELAS – ABUSIVIDADE (SÚMULA 543, STJ) – VALOR INCONTROVERSO - DEPÓSITO EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.
O STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (REsp 1.300.418-SC, Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 13/11/2013) (N.U 1012236-86.2020.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2020, Publicado no DJE 12/06/2020))
Os Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (id 57578475).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, sustentando que houve afronta aos artigos 300, do CPC, ao argumento de que “(...) a tutela antecipada em sua integralidade ao Recorrido, tendo determinado: A) a rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado entre as partes, B) a suspensão de quaisquer cobranças das parcelas do contrato, devendo a Recorrente se abster de inscrever o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, C) bem como que a Recorrente providencie o depósito judicial da quantia incontroversa recebida do Recorrido, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários”.
Em seguida, aduz que “(...) não há problemas em sua concessão imediata com o objetivo de impedir cobranças futuras em relação ao instrumento contratual discutido, razão pela qual é plenamente possível a declaração de sua rescisão imediata, ficando a discussão no âmbito judicial somente em relação ao valor de devolução”.
Menciona, também, que “(...) não merece guarida por não atender aos requisitos do art. 300 do CPC, eis que baseada somente na probabilidade do direito”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 61495972e 61842018.
Contrarrazões (id 65720471).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
In casu, a controvérsia reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar pleiteada pela Recorrida “para decretar a rescisão do instrumento particular de compra e venda, determinando a suspensão de quaisquer cobrança das parcelas do contrato, devendo a ré, ora agravante, se abster de inscrever o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Determinou, ainda, que a ré providencie o depósito judicial da quantia incontroversa recebida do autor, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.
Por sua vez a parte Recorrente argui a infringência do artigo 300, do CPC, ao argumento de que não restam demonstrados os requisitos para concessão da tutela antecipada, especialmente, em relação à determinação do depósito da importância de R$ 14.484,27.
A Colenda Câmara, por sua vez, desproveu o recurso interposto pela Recorrente pontuando que a medida liminar observou que a quantia era incontroversa.
Destaca-se (id 52055492):
“(...) considerando que o autor, em razão do contrato de compra e venda firmado em 01/06/2014, pagou pelo imóvel a quantia de R$ 31.500,78 (trinta um mil e quinhentos reais e setenta e oito centavos), a determinação do juízo a quo no tocante ao depósito judicial no valor R$ 14.484,27 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), revela-se, inclusive, aquém, frente ao quantum desembolsado pelo agravado, levando-se em consideração as disposições contidas na Cláusula 15a do contrato, que dispõe sobre a “rescisão contratual, das penalidades, da condição e da forma de restituição do saldo” (ID. 19059373 – Pág. 10, autos principais).
No entanto, como o pedido inicial limitou-se ao depósito judicial, por parte da ré/agravante, do valor incontroverso de R$14.484,27 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), este deve ser o limite da decisão, ao menos em sede de cognição sumária.
No tocante às parcelas vencidas até a data do decisum proferido em 30/01/2020, não é crível admitir a possibilidade de cobrança dos aludidos valores, assim como a negativação pelo inadimplemento contratual, vez que, conforme se infere dos autos, o agravado almeja a resolução do contrato com a devolução dos valores que entende devidos, de forma extrajudicial, desde outubro de 2018 (ID. 19059374, autos principais), ao passo que o termo de rescisão somente não foi formalizado em razão da abusividade do §3o da Cláusula 15a, como dito alhures.
Sobre a multa diária, sabe-se que o valor fixado, a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional.”
De imediato, constata-se que a decisão que se quer reexaminar é uma liminar e, portanto, tem natureza provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Rever as conclusões do tribunal recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 730.340/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça\.
XII